Tribunal: TJES
Processo: 5000542-80.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONSTATAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. DANO MORA
L CONFIGURADO
. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL.
JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. TAXA SELIC.
COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação Declaratória, declarou a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado por fraude, condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade da instituição financeira pela fraude constatada por perícia grafotécnica, a configuração do dano moral, a razoabilidade do
quantum
indenizatório e a necessidade de se determinar a compensação entre os valores a serem restituídos à consumidora e os valores creditados em sua conta em decorrência dos contratos fraudulentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial grafotécnica que atesta a falsidade da assinatura aposta nos contratos de empréstimo é prova robusta da ocorrência de fraude. Conforme o Tema Repetitivo 1.061 do STJ, o ônus de provar a autenticidade da assinatura, quando impugnada pelo consumidor, é da instituição financeira.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (fortuito interno), nos termos da Súmula 479 do STJ.

O desconto indevido de parcelas de empréstimo fraudulento em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável configura dano moral. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e razoável para compensar o abalo sofrido.

No que se refere ao índice aplicável, assiste razão ao apelante, devendo ser aplicado, até este arbitramento, a taxa SELIC com dedução do IPCA (art. 406, § 1º, CC); a partir deste arbitramento, a taxa SELIC exclusivamente.

A declaração de nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao
status quo ante
. Para evitar o enriquecimento sem causa da consumidora, que recebeu o crédito em sua conta, impõe-se a compensação entre o valor a ser restituído pelo banco e o montante principal dos empréstimos fraudulentamente contratados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Comprovada por perícia grafotécnica a falsidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de sua nulidade e a responsabilização objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário decorrente de fraude contratual configura dano moral, sendo razoável a fixação de indenização em valor que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Declarada a nulidade do contrato de empréstimo, é devida a compensação entre os valores a serem restituídos ao consumidor (parcelas descontadas) e o montante principal do empréstimo creditado em sua conta, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 429, II; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; Tema Repetitivo 1.061/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000542-80.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUZI DE CASTILHO

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONSTATAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. DANO MORA
L CONFIGURADO
. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL.
JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. TAXA SELIC.
COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação Declaratória, declarou a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado por fraude, condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade da instituição financeira pela fraude constatada por perícia grafotécnica, a configuração do dano moral, a razoabilidade do
quantum
indenizatório e a necessidade de se determinar a compensação entre os valores a serem restituídos à consumidora e os valores creditados em sua conta em decorrência dos contratos fraudulentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial grafotécnica que atesta a falsidade da assinatura aposta nos contratos de empréstimo é prova robusta da ocorrência de fraude. Conforme o Tema Repetitivo 1.061 do STJ, o ônus de provar a autenticidade da assinatura, quando impugnada pelo consumidor, é da instituição financeira.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (fortuito interno), nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. O desconto indevido de parcelas de empréstimo fraudulento em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável configura dano moral. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e razoável para compensar o abalo sofrido.

6. No que se refere ao índice aplicável, assiste razão ao apelante, devendo ser aplicado, até este arbitramento, a taxa SELIC com dedução do IPCA (art. 406, § 1º, CC); a partir deste arbitramento, a taxa SELIC exclusivamente.

7. A declaração de nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao
status quo ante
. Para evitar o enriquecimento sem causa da consumidora, que recebeu o crédito em sua conta, impõe-se a compensação entre o valor a ser restituído pelo banco e o montante principal dos empréstimos fraudulentamente contratados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Comprovada por perícia grafotécnica a falsidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de sua nulidade e a responsabilização objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário decorrente de fraude contratual configura dano moral, sendo razoável a fixação de indenização em valor que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Declarada a nulidade do contrato de empréstimo, é devida a compensação entre os valores a serem restituídos ao consumidor (parcelas descontadas) e o montante principal do empréstimo creditado em sua conta, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 429, II; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 479/STJ; Tema Repetitivo 1.061/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000542-80.2023.8.08.0016

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: EUZI DE CASTILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo (ID 17236696), que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais” ajuizada por
EUZI DE CASTILHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a inexistência da relação jurídica e anular toda espécie de cobrança dela decorrente; (ii) condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais; e (iii) condenar o requerido ao ressarcimento, de modo simples, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, acrescidos de juros e correção monetária desde o evento danoso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 17236555), a Autora, ora Apelada, narrou ser pessoa idosa, aposentada, e que, em 26 de novembro de 2020, tomou conhecimento da existência de dois contratos de empréstimo consignado supostamente firmados em seu nome junto à instituição financeira Apelante, nos valores de R$ 575,98 (quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos) e R$ 2.123,98 (dois mil, cento e vinte e três reais e noventa e oito centavos).

Alegou que nunca solicitou tais empréstimos e que os valores, creditados em sua conta corrente, foram objeto de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Sustentou ter sido vítima de fraude, com o uso indevido de seus dados pessoais, e que o valor creditado permaneceu intacto em sua conta, à disposição para devolução.

Citado, o Apelante opôs contestação (ID 17236571), na qual defendeu a regularidade da contratação, apresentando as Cédulas de Crédito Bancário (CCB) supostamente assinadas pela Apelada (IDs 17236576 a 17236582) e os comprovantes de transferência eletrônica dos valores (IDs 17236572 e 17236573).

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (ID 17236696), acolheu a conclusão pericial e julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. Reconheceu a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira. Declarou a inexistência dos débitos e condenou o Apelante à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de uma indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Irresignado, o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 17236698), o Apelante,
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, alega, em síntese, que:
(I)
também foi vítima de fraude, uma vez que a falsificação da assinatura não era perceptível a olho nu, o que somente foi constatado por meio de perícia técnica;
(II)
a permanência da Apelada com os valores creditados em sua conta, sem devolvê-los, configura uma convalidação tácita do contrato;
(III)
a ausência de uma tentativa de resolução administrativa do conflito pela Apelada afasta ou, no mínimo, atenua a caracterização do dano moral;
(IV)
a demora injustificada no ajuizamento da ação demonstra a ausência de prejuízo real e a falta de boa-fé;
(V)
o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional;
(VI)
o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária para os danos morais deve ser a data do arbitramento e não do evento danoso; (VII) a atualização dos valores deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, sem cumulação com outros índices;
(VIII)
os honorários advocatícios foram fixados sobre base de cálculo equivocada; e
(IX)
a sentença foi omissa ao não determinar expressamente a compensação dos valores creditados na conta da Apelada com o montante da condenação, o que poderia levar ao enriquecimento sem causa.

O ponto central da argumentação do Apelante reside na alegação de que também fora vítima de uma fraude sofisticada, não perceptível a olho nu, e que a Apelada, ao não devolver imediatamente os valores, teria tacitamente validado o negócio jurídico.

A prova pericial (ID 17236682) foi conclusiva ao afirmar que
as assinaturas constantes nas Cédulas de Crédito Bancário não partiram do punho da Apelada
. Tal constatação é fundamental para o deslinde da causa e, não havendo vícios que a maculem, deve ser acolhida como principal elemento de convicção, conforme bem procedeu o juízo singular.

A alegação do Apelante de que a falsificação era de "difícil percepção" e que também seria uma "vítima" não o exime de sua responsabilidade. As instituições financeiras, ao exercerem sua atividade econômica, assumem os riscos inerentes ao negócio, o que inclui a ocorrência de fraudes e delitos. Trata-se do chamado fortuito interno, cuja responsabilidade é objetiva e consolidada pela
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A falha nos mecanismos de segurança e verificação de identidade do banco é, portanto, inquestionável.

Adicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.061
, firmou a tese de que, "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)". No caso, a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório confirmou a tese da Apelada, reforçando a responsabilidade do Apelante.

Quanto à alegação de convalidação do negócio pela não devolução dos valores, esta também não se sustenta. A Apelada, desde o início, negou a contratação e buscou resolver a questão, primeiramente ajuizando ação no Juizado Especial em 2020 (Processo nº 5000244-93.2020.8.08.0016), que foi extinta justamente pela necessidade de perícia (ID 17236560), e, posteriormente, a presente ação na justiça comum. Além disso, afirmou na petição inicial que os valores se encontravam à disposição do juízo (ID 17236555, p. 4), o que demonstra sua boa-fé e a ausência de intenção de se apropriar dos recursos.

No que tange aos danos morais, a sua ocorrência é patente. Os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência de pessoa idosa e hipervulnerável. A angústia, a incerteza e o transtorno de ter que lidar com uma dívida inexistente e com a redução de seus proventos são suficientes para configurar o dano mora.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, reconhecendo que a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com descontos em benefício previdenciário, gera dano moral indenizável. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico para o ofensor.

A fixação dos juros de mora relativos aos danos morais, a partir do evento danoso, (primeiro desconto indevido) está correta, por se tratar de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, conforme a Súmula 54 do STJ.
No que se refere aos índices, assiste razão ao apelante, devendo ser aplicado, até este arbitramento, a taxa SELIC com dedução do IPCA (art. 406, § 1º, CC); a partir deste arbitramento, a taxa SELIC exclusivamente.

Também
assiste razão ao Apelante em
outra questão
: a necessidade de se determinar a compensação dos valores
. A declaração de nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao
status quo ante
. Assim como a instituição financeira deve restituir os valores indevidamente descontados, a consumidora deve devolver a quantia que foi creditada em sua conta, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:
a)
determinar que, na fase de liquidação, seja realizada a compensação entre o montante a ser restituído à Apelada e os valores nominais dos empréstimos que foram creditados em sua conta bancária (R$ 575,98 e R$ 2.123,98);
b)
quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, determinar a incidência da taxa SELIC com dedução do IPCA (art. 406, § 1º, CC), até o arbitramento; a partir do arbitramento, a taxa SELIC exclusivamente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, apenas para: a) determinar que, na fase de liquidação, seja realizada a compensação entre o montante a ser restituído à Apelada e os valores nominais dos empréstimos que foram creditados em sua conta bancária (R$ 575,98 e R$ 2.123,98); b) quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, determinar a incidência da taxa SELIC com dedução do IPCA (art. 406, § 1º, CC), até o arbitramento; a partir do arbitramento, a taxa SELIC exclusivamente.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.